Tribunal: STF
Processo: ARE 1576028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. POSSE ININTERRUPTA E SEM OPOSIÇÃO, POR PERÍODO DE QUINZE ANOS, COM ANIMUS DOMINI. OS REQUISITOS FORMAIS ESSENCIAIS À CONFIGURAÇÃO, QUAIS SEJAM: A POSSE E O LAPSO TEMPORAL, NÃO RESTARAM COMPROVADOS NO CASO. A DOAÇÃO VERBAL NÃO FOI CONFIRMADA, SENDO CERTO QUE A NARRATIVA É CONFUSA NO SENTIDO DE QUE A POSSE TERIA SE INICIADO POR COMODATO, MAS QUE POSTERIORMENTE TERIA HAVIDO UMA MUDANÇA NO ESTADO DA POSSE EM RAZÃO DE DOAÇÃO, TAMBÉM VERBAL. A PROVA TESTEMUNHAL NÃO EVIDENCIOU A ALEGADA ALTERAÇÃO, SENDO CERTO QUE A PRÓPRIA TESTEMUNHA DO AUTOR CONFIRMOU QUE OS MORADORES DA LOCALIDADE TINHAM CONHECIMENTO DE QUE A FAZENDA SÃO ROQUE PERTENCIA AO "SR. GORDINHO", FILHO DA PROPRIETÁRIA (JÁ FALECIDA) E NÃO AO ORA RECORRENTE. ADEMAIS, ALGUNS MESES ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA, O FILHO DA SRA. GIZETE COMPARECEU À 146ª DELEGACIA DE POLÍCIA PARA RELATAR QUE O AUTOR (TAMBÉM FALECIDO) ESTARIA OCUPANDO DE FORMA INDEVIDA A REFERIDA FAZENDA. A POSSE EXERCIDA ERA PRECÁRIA, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE COMODATO, O QUE AFASTA À AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA USUCAPIÃO, POIS DESPROVIDA DE ANIMUS DOMINI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV; 6º; 37; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente